Tribunal: TJDFT
Processo: 0703955-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703955-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EZEQUIAS DE OLIVEIRA CHAGAS, EZEQUIAS DE OLIVEIRA CHAGAS JUNIOR, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos e etc. Em razão da aposentadoria do eminente Desembargador José Divino, os autos foram a mim redistribuídos conforme certidão de ID 26544011 para apreciação dos embargos de declaração opostos no ID 26531363. Recebo a competência. Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante, ora embargada, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelos agravados no ID 26531363. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator